Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO.
1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo.
2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual.
3. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).
4. Demonstrada a urgência, a inexistência de outro recurso e a falta de razoabilidade no valor fixado a título de honorários periciais, a taxatividade pode ser mitigada no caso concreto.
5. Agravo interno conhecido e provido.